Tribunal: TJDFT
Processo: 0747671-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO EM DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, se os termos constantes da decisão são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão. Isso porque a fundamentação contrária aos interesses da parte não enseja omissão, contradição ou erro no julgamento, sobretudo quando se verifica que os argumentos demonstram o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas.
2. Recurso não provido.